Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. acórdão que manteve a extinção de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de pressupostos processuais.
2. O recorrente alega contradição na fundamentação do ven. acórdão, sustentando que a extinção teria ocorrido por abandono da causa, o que exigiria intimação pessoal da parte autora.
3. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, visando à cassação da sentença de extinção, bem assim prequestiona expressamente os dispositivos legais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no ven. acórdão embargado quanto ao fundamento da extinção do processo; e (ii) estabelecer se há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ven. acórdão embargado fundamenta a extinção do processo na ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC, afastando a hipótese de abandono da causa e, por consequência, a exigência de intimação pessoal.
6. A citação válida constitui pressuposto essencial à formação da relação processual, conforme o art. 239 do CPC. Sua ausência autoriza a extinção sem exame de mérito.
7. Não há contradição interna no ven. acórdão, que apresenta fundamentação clara e coerente com a conclusão adotada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme o art. 1.022 do CPC.
9. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a insatisfação com o resultado não autoriza a revisão por meio de embargos de declaração.
10. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
11. As razões adotadas pela Turma são coesas e suficientes para repelir os fundamentos invocados pelo RECORRENTE.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 485, IV; 239; 1.022; 1.025; Lei 11.419/06: art. 5o, §6o; Decreto-Lei 911/69: art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdãos 1955989, 1952169, 1948913.